Tribunal: TJDFT
Processo: 0002082-08.2018.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
RECLAMAÇÃO. CRIME MILITAR. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA REALIZADA POR MEIO DA LEI No 13.491/2017. FUNDAMENTO DE REVOGAÇÃO DOS CRIMES MILITARES AFASTADO. AMPLIAÇÃO DO CONCEITO DE CRIME MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS DESPENALIZADORAS PREVISTAS NA LEI No 9.099/1995. RESPEITO AO DISPOSTO NO ARTIGO 90-A, DA LEI No 9.099/95. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. Da redação do novo inciso II, do artigo 9o, do Código Penal Militar e da especialidade deste Código com relação ao Código Penal, verifica-se que a Lei n. 13.491/2017, não revogou nenhum crimes previstos na lei militar, tendo ela, ao contrário, ampliado a competência da Justiça Castrense.
2. Afastada a revogação da norma penal militar, deve ser aplicada a vedação de aplicação de medidas despenalizadoras prevista no artigo 90-A, da Lei no 9.099/95, a qual alcança todos os crimes militares.
3. Reclamação conhecida e provida.